Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751060-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANSELMO SOBRINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANSELMO SOBRINHO, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora requerido/agravado nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a parte autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4o, RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085 STJ. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, conforme previsão do art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1665071, 07306201620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sequência, tenho por prejudicado o pedido "a.1" diante do indeferimento do pedido "a", considerando os mesma fundamentação. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. (...)”. Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de todos os descontos realizados em sua conta corrente, com base na Resolução n.o 4.790. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Irresignado, o agravante afirma que procedeu, com base no art. 927 do CPC e Tema 1.085 do STJ, ao cancelamento da autorização de débitos previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, enviando notificação extrajudicial manifestando inequívoca vontade de cancelar a autorização dos débitos de cartão de crédito e de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar os descontos, sob pena de multa, e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Antecipação de tutela indeferida em ID n° 54001073. Contrarrazões em ID n° 55286711. Ausente o preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 182900013), na qual homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora